Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por : BRB BANCO DE BRASILIA SA face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por ALEXANDRE DE ANDRADE FERRAZ. As partes foram intimadas a se manifestassem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão do REsp 1863973/SP(Tema 1085) (ID. 21195244). ALEXANDRE DE ANDRADE FERRAZ manifestou-se pela não suspensão (ID.27950300). BRB BANCO DE BRASILIA AS manifestou-se pela suspensão (ID 28042520). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Em face das considerações alinhadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para limitar os descontos em conta corrente a 30% da remuneração líquida do autor até a integral quitação da obrigação. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1085 Intime-se. Brasília-DF, segunda-feira, 16 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator